Tribunal: TJDFT
Processo: 0761649-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de guarda e regulamentação de convivência, na qual foi fixada a guarda compartilhada de menor com lar de referência materno e estabelecido regime de convivência paterno-filial com pernoites às terças e quintas-feiras e em fins de semana alternados.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação do regime de convivência fixado na sentença, diante da alegação de que a convivência entre pai e filho deve ser igualitária, com ampliação dos pernoites paternos durante a semana.
III. Razões de decidir.
3. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe a Lei n. 13.058/2014, devendo ser observados os princípios do melhor interesse da criança e da convivência familiar.
3.1. A guarda compartilhada com lar de referência materno foi requerida pelo autor e aceita pela genitora, não havendo controvérsia quanto a esse ponto.
3.2. O estudo psicossocial conclui pela inexistência de óbices ao convívio paterno, recomendando pernoites às terças e quintas-feiras, além de fins de semana alternados, com flexibilidade conforme o desenvolvimento da criança.
3.3. A convivência alternada e constante entre os lares pode ser prejudicial ao desenvolvimento psicossocial da criança, sendo mais adequado regime que proporcione estabilidade e segurança.
3.4. O regime fixado na sentença garante convivência ampla e significativa com ambos os genitores, atendendo ao melhor interesse da criança, conforme parecer técnico e manifestação do MPDFT.
IV. Dispositivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a fixação de regime de convivência paterno-filial com pernoites durante a semana e em fins de semana alternados, quando demonstrado que tal arranjo atende ao melhor interesse da criança, assegurando estabilidade e convivência significativa com ambos os genitores”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. ECA, arts. 5o, 33, caput. CC, art. 1.584, § 2o.